Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada em ação revisional para reduzir os alimentos anteriormente acordados e devidos à prole.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência para ser liminarmente reduzida a verba alimentar provisória estabelecida em favor da filha menor do alimentante/agravante em razão de alegada alteração de sua capacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ensejam a revisão judicial da verba alimentar a superveniente alteração na capacidade financeira do alimentante para prestar alimentos bem como a subsequente mudança nas necessidades da alimentanda, conforme dispõem os artigos 1.699 do CC e 15 da L. n. 5.478/1968.
4. Cumpre ao agravante fazer prova da alegada mudança de suas condições financeiras, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ônus probatório também exigível quando pretendido o liminar reconhecimento do direito a ter reduzida a obrigação alimentar. Nesta hipótese é de ser demonstrada de plano, por prova segura, a alegada redução de meios para contribuir financeiramente com o sustento da prole.
5. Sendo deficiente a atividade probatória de início desenvolvida pelo alimentante, é de todo inviável deferir a tutela liminar por ele postulada para reduzir o montante da verba alimentar anteriormente acordada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “Ensejam a revisão judicial da verba alimentar a superveniente alteração na capacidade financeira do alimentante de prestar alimentos bem como a subsequente mudança nas necessidades da alimentada, conforme dispões os artigos 1.699 do CC e 15 da L. n. 5.478/1968, incumbindo ao alimentante o ônus de fazer prova de sua alegada modificação de condições financeiras, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699, art. 1.703. L. n. 5.478/1968, art. 15. CPC, art. 373, I. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0013983-75.2015.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 21.09.2015. TJDFT, AGI, 07026761020208070000, Rel. CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, p. 10.09.2020.